Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Antônio Luiz da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 91476200 do processo de referência) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública, processo 0709316-09.2019.8.07.0018, ajuizada por Antônio Luiz da Silva em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, indeferiu pedido de correção dos cálculos dos requisitórios com aplicação do índice fixado no julgamento do RE 870.947, Tema 810, qual seja o IPCAE por alterar a maneira de como os cálculos foram efetuados em sede de cumprimento de sentença sem considerar os limites da sentença proferida, e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id 88541060). Eis o teor da decisão impugnada: Cuida-se de impugnação (ID no 89633745) apresentada pelo exequente em face do índice de correção aplicado pela Contadoria em ID no 88541060, pugnando pela adoção do índice fixado no julgamento do RE 870.947, qual seja, o IPCAE. Ocorre que, neste caso, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se a sentença acostada aos autos no ID no 44377877 julgou procedente em parte o pedido, determinando a aplicação de correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês. Tal parâmetro não foi alterado em sede de recurso interposto em face da sentença supramencionada. Assim, pontuo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se não ser possível a este Juízo, em cumprimento de sentença, proceder à alteração pretendida pelo exequente. Em razão de o julgado que fundamenta o presente cumprimento de sentença não ter sido desconstituído pela via da ação rescisória e, assim sendo, deve o Juízo respeita o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Assim, considerando que a irresignação manifestada cinge-se apenas a essa questão, homologo os cálculos apresentados em ID no 88541060. Preclusa a presente decisão, expeçam-se os requisitórios de pagamento devidos. Em razões recursais (Id 26198215), os agravantes alegam que, à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, o Ministro Luiz Fux havia deferido efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE e, por esse motivo, aplicou a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009 nos cálculos dos valores que entendia devidos pelos agravados. Sustentam que houve superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, quando requereram sem êxito a correta aplicação do índice IPCA-E. Aduzem que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Frisam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, e que não há que se falar em preclusão. Dizem que, mesmo que houvesse omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título seriam aplicáveis e defendem que, até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, em atenção ao art. 505, I, do CPC. Citam julgados que entendem aplicáveis ao caso e ressaltam que o magistrado de origem deixou de observar a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, com base no controle de constitucionalidade no RE 870.947 e na ADI 5348, ao indeferir o pedido de alteração do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E. Assinalam a possibilidade de relativização da coisa julgada concretamente e não haver preclusão, por se tratar a questão de matéria de ordem pública e que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado antes da extinção do processo, podendo os requisitórios já expedidos ser atualizados por ocasião do seu pagamento. Aduzem atendidos os requisitos autorizativos e requerem, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo de origem que remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pleiteiam seja reformada a decisão recorrida com a confirmação da liminar. Preparo regular (Id 26198215). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Senão vejamos. Inicialmente, saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Saliento que os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, acima transcrito por sua ementa, em que requerida a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se abaixo o respectivo acórdão: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Para o presente caso, contudo, considerando a conduta dos ora agravantes no processo de referência 0709316-09.2019.8.07.0018, não identifico erro na decisão de primeira instância que, guiando-se pelo princípio da boa-fé e da segurança jurídica, manteve a TR como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Verifico terem os agravantes ajuizado o cumprimento individual de sentença coletiva em 10/9/2019 (Id 44377591 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados à reposição de perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Para tanto, foi apresentada, na ocasião, planilha atualizada até 31/10/2018 em que indicou como importância devida o valor de R$ 103.365,48 (cento e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Além do que apontou a Taxa Referencial Mensal TR como índice de correção na petição inicial do cumprimento de sentença (Ids 44377591 e 44377821, p. 1 e 2, do processo de referência). Quando o fez, o e. STF já havia julgado o RE 970.847/SE com repercussão geral e decidido pela aplicação do IPCA-E para a correção de débitos não tributários devidos pela fazenda pública. Foi recebido o pedido de cumprimento de sentença conforme decisão de Id 44581068 do processo de referência, exarada em 12/9/2019. Não houve impugnação ao cálculo elaborado pela parte requerente, consoante a certidão de Id 49579358 do processo de referência. Novamente remetidos à Contadoria Judicial para atualização do débito, em cumprimento à decisão de Id 52506204 do processo de referência, sobreveio planilha com cálculos até 12/12/2019 juntada no Id 59276864 do processo de referência, em que se apurou total devido pelo Distrito Federal de R$ 113.536,09 (cento e treze mil quinhentos e trinta e seis reais e nove centavos) e pelo IPREV de R$ 19.636,94 (dezenove mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos). Na decisão de Id 59500525 do processo de referência, em razão de instauração de IRDR 15, determinou-se o sobrestamento do curso processual até o julgamento do referido incidente. Depois, com a resolução do IRDR 15, houve nova remessa à Contadoria para atualização do cálculo do valor da dívida integralmente em desfavor do IPREV, consoante determinação contida no Id 88422561 do processo de referência. A planilha foi apresentada no Id 88541060 do processo de referência com totalização do valor de R$ 138.250,46 (cento e trinta e oito mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos). Nova petição dos exequentes, em 23/4/2021 (Id 89633746 do processo de referência), alegaram ser inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária. Pugnaram pela revisão dos referidos cálculos, pela aplicação do IPCAE, índice fixado no julgamento do RE 870.947/SE com repercussão geral reconhecida e mérito julgado (Tema 810). O IPREV apresentou impugnação aos cálculos atualizados até 12/4/2021 (Ids 91085143 e 91085142 do processo de referência). Alegou diferença a maior de R$ 19.393,96 (dezenove mil trezentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos) em consequência da aplicação da taxa de juros de mora de 0,5% ao mês no período, sem considerar que os juros de remuneração da poupança leva em consideração as metas da taxa selic ao ano, nos termos da Lei 12.703, de 7/8/2012. A impugnação foi julgada na decisão de Id 91476200 do processo de referência, que consiste no objeto de ataque deste agravo de instrumento. Nela, a i. juíza manteve, em cumprimento de sentença, o decidido na sentença exequenda e ressaltou não ser possível a alteração pretendida pelo exequente, ora agravante. Na petição inicial do cumprimento de sentença coletiva em 10/9/2019 (Id 44377591 do processo de referência), em que se pretende a satisfação da dívida reconhecida genericamente na sentença coletiva transitada em julgado, nenhuma retificação pretenderam os agravantes sobre o índice aplicado no cálculo da dívida, a pretexto da aplicação do acórdão proferido pelo e. STF no RE 870.947, mesmo tendo referida manifestação dos recorrentes sido apresentada depois da publicação do acórdão do e. STF no julgamento dos embargos de declaração. Querem os agravantes se beneficiar, portanto, de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiram posição favorável à conta elaborada pela Contadoria Judicial em cálculos elaborados por esse órgão auxiliar do Juízo que se limitaram à correção monetária dos valores já anteriormente apresentados pelos próprios agravantes pelo índice que expressamente indicaram no requerimento de cumprimento de sentença. Há inegável preclusão a obstar a pretensão dos agravantes e inviável se mostra relativizá-la para determinar o refazimento do cálculo com a aplicação de outro índice inflacionário, porque mais benefício para o exequente e seu advogado. Convém reafirmar que o próprio exequente indicou a TR como índice de correção monetária a incidir desde 30/6/2009 no cálculo dos valores a serem pagos pelo agravado (Ids 44377591 e 44377821, p. 1-2, do processo de referência). Não se trata de compreender a questão como pedido implícito ou mesmo matéria de ordem pública para superação da preclusão com a finalidade de retificação do cálculo. Os recorrentes, deliberadamente, apresentaram a memória do cálculo do débito e não se insurgiram oportunamente para pleitear a retificação, com a finalidade de aplicar o IPCA-E em substituição à TR na correção monetária do valor devido, mesmo cientes da oposição dos embargos de declaração contra o acórdão no RE 870.947/SE, em que foram pleiteados efeitos modificativos. Nesse recurso, o relator, Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito suspensivo aos embargos declaratórios e esse sobrestamento alcançou todas as ações, em que foi questionada a aplicação da TR como índice de correção a ser contabilizado na apuração de débitos de natureza não tributária da fazenda pública. O exequente prosseguiu com o cumprimento de sentença e manteve a aplicação da TR como índice de correção monetária. Assim o fez porque a decisão de sobrestamento não se aplicava ao processo por ele iniciado, tendo em vista não ter ocorrido discussão alguma sobre o índice legítimo para a correção monetária do débito. Há inegável preclusão, como bem ressaltou a i. juíza na decisão agravada, e o caso não é de relativização, como pretendem os agravantes, porque sabiam da possibilidade de aplicação do IPCA-E na correção do débito não tributário devido pelo agravado, todavia insistiram na aplicação da TR como indexador da atualização monetária da dívida excutida apenas para evitar o sobrestamento do cumprimento de sentença. A escolha legitimamente feita pelos agravantes e não refutada pelo agravado tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão, devidamente certificada pela serventia judicial. A mudança superveniente de comportamento adotada pelos ora recorrentes não merece acolhimento, porque não podem eles pretenderem correção de equívoco inexistente e almejam modificar situação a que deram causa. O comportamento contraditório atenta contra a boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC[3] e enseja insegurança, situação indesejada a ser repelida. Como se trata de interesse disponível, inviável se mostra relativizar a preclusão para atender interesse exclusivamente privado, mormente quando a pretensão se mostra prejudicial ao interesse público, porque o erário seria afetado com a obrigação de pagar valor a maior decorrente da mudança do indexador considerado no cálculo da dívida. Trago à colação julgados desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deverá ser mantida a r. decisão que respeita a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência do índice oficial, qual seja, a TR (taxa referencial). 5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença deverá ser o proveito econômico obtido com a impugnação, a ser orçada pela diferença entre o valor requerido e o valor homologado pela r. decisão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1240212, 07246971420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE EXECUTIVA. APURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA AO DEVEDOR. CRÉDITO SOBEJANTE. APURAÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. OBSERVÂNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CÁLCULO ESCORREITO. CORREÇÃO. PRESERVAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 523, § 1o). QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. RESP. 632.212/SP. TRANSCURSO DO INTERREGNO ASSINALADO. RECONSIDERAÇÃO. RETOMADA DO REGULAR TRÂNSITO. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. INCIDENTE. FASE DA IMPUGNAÇÃO JÁ ULTRAPASSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 6. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara estrita conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, notadamente quanto ao termo final da atualização monetária e dos juros de mora, compreendendo todos os acessórios compreendidos na obrigação remanescente em execução, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação formulada pelo devedor visando inovar a fórmula anteriormente determinada e alterar o parâmetro dos acessórios nele compreendidos. 7. A impugnação proveniente do devedor desguarnecida de lastro e suporte material apto a aparelhar sua conformação e acerto e a desconformidade do apurado pelo órgão oficial ressoa carente de sustentação, à medida em que, a par do acervo técnico detido pelo órgão de assessoramento, o inconformismo da parte obrigada, conquanto desprovido de suporte e ressonância material, deve ser sobrepujado pelo apurado pela contadoria judicial quando não infirmada sua correção e conformação com as balizas estabelecidas pelo título judicial.(...) (Acórdão 1250436, 07057016520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. 1. Verifica-se que houve a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coisa julgada, tendo em vista que se oportunizou às partes, mais de uma vez, a possibilidade de se manifestarem quanto aos cálculos elaborados, bem como que apontassem eventuais discrepâncias com o título judicial exequendo. 2. A não manifestação do agravante no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, Acórdão 1234122, 07236821020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) A preclusão, concretamente, não decorre do trânsito em julgado da sentença que mandou aplicar a TR na correção monetária do débito não tributário, mas da escolha feita pela parte exequente ao decidir pela utilização desse indexador na atualização da dívida excutida e em sua definitividade pela falta de impugnação oportuna. Além disso, pela apresentação de seus cálculos e/ou aceite dos cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência dos exequentes no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de se manifestarem sobre os cálculos consolidados, a que expressamente aquiesceram, em conduta processual representativa do inequívoco interesse de escapar ao comando de suspensão dado nos autos do RE n. 870.947/SE Por essa razão, não reconheço a probabilidade provimento do recurso e, portanto, mister manter a decisão recorrida. Nessa análise empreendida, não vislumbro a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Verifico que os agravantes não cuidaram de demonstrar concretamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, constato não estarem demonstrados os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a questão poderá ser reapreciada com maior aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.